Tribunal: TJES
Processo: 5009216-95.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009216-95.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALESSANDRA CIRINO MACHADO

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente ação ordinária visando ao pagamento de gratificação de regência de classe e a condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé, com fundamento nos arts. 80, I e III, 81 e 96, do CPC. A autora alegou que a legislação municipal que previa a gratificação não foi revogada de forma expressa e que sua conduta não configurou má-fé, pois não alterou a verdade dos fatos nem agiu com dolo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora incorreu em litigância de má-fé ao pleitear vantagem funcional já revogada; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a aplicação da penalidade prevista nos arts. 80 e 81 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A configuração da litigância de má-fé exige a presença de dolo processual, consistente em conduta intencional de prejudicar o processo ou a parte adversa, não sendo suficiente a simples improcedência do pedido.

4.
A interpretação equivocada da legislação municipal, por si só, não configura má-fé, se não houver evidência de fraude ou intenção deliberada de enganar o juízo.

5.
O Superior Tribunal de Justiça entende que a aplicação da penalidade por má-fé processual depende de prova inequívoca da conduta dolosa, o que não restou demonstrado nos autos (AgInt no REsp n. 2.029.568/MG, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 5/6/2023).

6.
Ausente qualquer demonstração de prejuízo processual à parte contrária ou abuso do direito de ação, não é cabível a imposição de multa por má-fé, conforme precedentes deste Tribunal (TJES, Apelação Cível nº 5013505-78.2023.8.08.0030 e nº 5003337-10.2024.8.08.0021).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.

Tese de julgamento
:

1.
A condenação por litigância de má-fé exige prova cabal de dolo ou conduta intencional da parte no sentido de alterar a verdade dos fatos ou prejudicar o processo.

2.
A mera improcedência do pedido e/ou interpretação equivocada da norma não configuram, por si sós, litigância de má-fé.

________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, I e III, 81 e 96.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.029.568/MG, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 05.06.2023; TJES, Apelação Cível nº 5013505-78.2023.8.08.0030, rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 31.10.2024; TJES, Apelação Cível nº 5003337-10.2024.8.08.0021, rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009216-95.2024.8.08.0021

APELANTE: ALESSANDRA CIRINO MACHADO

APELADO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Alessandra Cirino Machado em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari, nos autos da ação ordinária ajuizada em face da municipalidade, que julgou improcedente o pedido inicial.

Ainda, condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento nos arts. 80, I e III, 81 e 96, do Código de Processo Civil.

Em suas razões id. 13283228 sustenta a recorrente, inicialmente, que para a caracterização da litigância de má-fé é imprescindível que a parte tenha agido com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária, o que não ocorreu no caso concreto.

Destaca que não alterou a verdade dos fatos, sendo pleiteado o recebimento da gratificação de regência de classe disciplinada na legislação municipal que, esclarece, não foi alterada ou expressamente revogada.

E mais: não há falar em litigância predatória, com a consequente determinação de expedição de ofício para a respectiva seccional da Ordem dos Advogados do Brasil.

Pois bem.

Inicialmente, esclareço que as alegações acerca da litigância predatória e captação ilícita de clientela não serão conhecidas por ausência de interesse, porquanto nestes autos não houve determinação de envio de cópias à Ordem dos Advogados do Brasil para apuração das supostas infrações, providência esta que restou determinada no processo nº 5003927-84.2024.8.08.0021.

Dito isso, relembro que a autora, aqui apelante, é servidora pública municipal ocupante do cargo de professor e, nesta qualidade, ajuizou a presente demanda objetivando o recebimento da denominada “gratificação de regência”.

Após a contestação e a manifestação acerca da desnecessidade de dilação probatória, sobreveio a sentença apelada que julgou improcedente o pleito autoral.

Destacou o julgador
a quo
que “
não há o mínimo fundamento legal para o pedido da autora, uma vez que a norma que previa a gratificação postulada foi revogada e não foi retomada em legislações posteriores
”.

E prosseguiu o sentenciante, para fundamentar a condenação da requerente em litigância de má-fé: “
Dessa forma, a autora, ao pleitear vantagem claramente extinta, com base em uma norma revogada há mais de três décadas, sem qualquer amparo legal, abusou do direito de ação, deduzindo pretensão contra texto expresso de lei para conseguir objetivo ilegal, com isso sobrecarregando o sistema judiciário e obrigando o réu a se defender de pretensão infundada”.

No ponto, relembro que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que
“
a aplicação da multa por litigância de má-fé demanda a comprovação de alguma das hipóteses do art. 80 do CPC/15, sendo, portanto, indispensável a existência de má-fé, dolo ou malícia a configurar o abuso do direito de ação
, inexistente na hipótese dos autos”. (AgInt no REsp n. 2.029.568/MG, relatora Mini
stra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.)

Referido entendimento é adotado, também, neste órgão fracionário:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL.
MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL.
RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por W.S.D.S., representado por sua genitora P.D.O.C.S., contra sentença que, em ação de cobrança indevida cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais ajuizada contra FACTA Financeira S/A, julgou improcedente o pedido inicial e condenou o apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 9% do valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a condenação do apelante por litigância de má-fé é cabível, considerando a ausência de prova de dolo processual ou de alteração intencional da verdade dos fatos. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para a caracterização da litigância de má-fé, é necessário comprovar dolo ou conduta intencional da parte no sentido de prejudicar o processo ou a parte contrária, conforme art. 80 do CPC. No caso, não restou demonstrado nos autos que o apelante agiu de forma dolosa ou intencionalmente distorceu os fatos. 4. A jurisprudência pacífica dos tribunais superiores é no sentido de que a má-fé processual não se presume, devendo ser comprovada cabalmente. A mera improcedência do pedido, sem demonstração de má-fé, não justifica a imposição da penalidade
.
5. Não houve demonstração de prejuízo efetivo à parte contrária que pudesse justificar a condenação do apelante por litigância de má-fé, sendo inadequada a penalidade aplicada no juízo de origem
. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A condenação por litigância de má-fé exige prova cabal de dolo processual ou de alteração intencional da verdade dos fatos, o que não se presume. 2. A improcedência do pedido inicial, por si só, não configura litigância de má-fé. (TJES. Apelação Cível nº 5013505-78.2023.8.08.0030. Relator Desembargador Raphael Americano Câmara. Data do julgamento 31/10/2024).

Na hipótese, embora julgado improcedente o pedido inicial por falta de amparo legal, não vislumbro circunstâncias relevantes que denotem a prática dolosa de atos fraudulentos e (ou) atentatórios à dignidade da Justiça, não podendo ser presumida a atitude maliciosa da apelante.

Vale dizer, a interpretação equivocada da legislação municipal, por si só, não configura má-fé, não sendo vislumbrada evidência de fraude ou intenção deliberada de enganar o juízo.

O mesmo entendimento já foi alcançado, também, pela 1ª Câmara Cível deste egrégio Tribunal, em julgado envolvendo os mesmos contornos fáticos:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença que negou pedido de Gratificação de Regência de Classe e condenou a autora por litigância de má-fé, com multa e menção à litigância predatória. A apelante sustenta que sua pretensão é legítima e pede o afastamento da multa e da menção à litigância predatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Duas questões: (i) existência de dolo processual para configurar litigância de má-fé; (ii) interesse recursal para impugnar a menção à litigância predatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A litigância de má-fé exige dolo processual, não bastando a improcedência da ação.

4. A interpretação equivocada da legislação municipal não caracteriza má-fé se ausente a intenção de prejudicar a parte adversa.

5. A menção à litigância predatória na sentença não gera efeitos concretos, inexistindo interesse recursal para sua impugnação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido para afastar a multa por litigância de má-fé. (TJES. Apelação Cível nº 5003337-10.2024.8.08.0021. Relator Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior).

De conseguinte
,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e, nesta parte, a ele
DOU

PROVIMENTO
para afastar a penalidade aplicada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)